Tribunal: TJPA
Processo: 0821369-79.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821369-79.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCINETE SANTOS DA MOTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE CONCORDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0821369-79.2025.8.14.0000. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318-A, CPP). MÃE DE MENOR COM DEFICIÊNCIA (TEA). IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. GUARDA PROVISÓRIA DEFERIDA AO GENITOR. AUSÊNCIA DE DESAMPARO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
(Nº 0821369-79.2025.8.14.0000) impetrado em favor de FRANCINETE SANTOS DA MOTA contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, buscando a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. A Paciente foi presa no bojo da operação policial "Xeque", onde foram apreendidos entorpecentes e balança de precisão em sua residência/estabelecimento comercial. A defesa sustenta a imprescindibilidade da mãe para os cuidados de filho de 6 (seis) anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. A impetração discute a aplicabilidade do Art. 318-A do CPP e do precedente do STF (HC Coletivo nº 143.641/SP) ao caso concreto. O cerne da controvérsia reside em saber se a proteção à primeira infância autoriza a prisão domiciliar de mãe reincidente na prática de tráfico e se subsiste a necessidade da medida quando a guarda da criança é transferida judicialmente ao pai.

III. Razões de decidir

3. Requisitos da Preventiva (Garantia da Ordem Pública): A segregação cautelar é idônea diante do
periculum libertatis
evidenciado pela contumácia delitiva. A Paciente já responde a outro processo criminal por tráfico de drogas (n.º 0800609-85.2025.8.14.0105) e voltou a delinquir supostamente utilizando seu estabelecimento ("Bar da Nete") como ponto de venda de drogas, descumprindo medidas cautelares anteriormente impostas.

4. Inaplicabilidade da Prisão Domiciliar (
Distinguishing
): Embora a regra seja a concessão do benefício às mães de menores de 12 anos ou com deficiência, o caso apresenta situação excepcionalíssima. Além do risco de reiteração, houve alteração fática superveniente: o Juízo
a quo
deferiu, em 17 de outubro de 2025, a guarda provisória da criança ao genitor, Alexandre de Lima Veiga, que possui residência fixa e idônea em Tomé-Açu/PA. Estando o menor devidamente amparado pelo pai, desaparece o fundamento teleológico da norma (proteção integral da criança), tornando injustificável a soltura da Paciente.

IV. Julgamento e Tese

6. Ordem CONHECIDA e, no mérito, DENEGADA. Decisão unânime.

Tese
: A substituição da prisão preventiva pela domiciliar prevista no art. 318-A do CPP não é automática, podendo ser indeferida em situações excepcionalíssimas, notadamente quando demonstrada a reiteração delitiva da agente e quando o menor não se encontra desamparado, estando sob a guarda e cuidados efetivos do genitor ou outro responsável legal.

Dispositivo relevante citado:
Art. 318-A do CPP.

Jurisprudência relevante citado:
Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP
; STJ - AgRg no HC: 874684 SC 2023/0441048-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
, e, no mérito, pela sua
denegação,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0821369-79.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800740-60.2025.8.14.0105

IMPETRANTE: LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA, OAB/PA nº 11586

PACIENTE: FRANCINETE SANTOS DA MOTA

AUTORIDADE: JUIZO DE CONCORDIA DO PARÁ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Luis Carlos Pereira Barbosa e Margareth Carvalho Monteiro Barbosa em favor de
FRANCINETE SANTOS DA MOTA
, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará.

Consta da impetração que a Paciente teve sua prisão preventiva decretada em 20 de setembro de 2025 e o mandado cumprido em 03 de outubro de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas), após a apreensão de entorpecentes e balança de precisão em sua residência durante a operação policial "Xeque".

A Defesa alegou, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal sob o fundamento de que a Paciente é mãe e única responsável pelos cuidados de filho menor de 12 (doze) anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Invocou o art. 318-A do Código de Processo Penal e o precedente do STF (HC Coletivo nº 143.641/SP) para pleitear a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido em 07 de outubro de 2025 (Id. 30572067), tendo a Autoridade Coatora prestado informações em 09 de outubro de 2025 e informações complementares em 21 de outubro de 2025. Nestas, comunicou que a Paciente responde a outro processo por tráfico, no qual descumpriu medidas cautelares, e que, em fato superveniente, foi deferida a guarda provisória da criança ao genitor, Alexandre de Lima Veiga, fixando-se domicílio em Tomé-Açu/PA.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pelo seu improvimento, sustentando a ausência de constrangimento ilegal diante da reiteração delitiva e, sobretudo, porque a criança não se encontra desamparada, estando sob a guarda e responsabilidade do pai, o que afasta a razão de ser da prisão domiciliar.

É o relatório.

VOTO

Conheço da presente ordem de
Habeas Corpus
, porquanto preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, mas, no mérito, adianto que
denego a ordem
, pelas razões que passo a expor com a devida profundidade que o caso requer.

A controvérsia central gravita em torno da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar em favor da paciente
Francinete Santos da Mota
, presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sob a alegação de ser mãe de
A.da.M.V
, criança de 6 (seis) anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do paradigmático
Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP
, bem como a legislação pátria, através da inserção dos artigos 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, estabeleceram uma regra protetiva robusta em favor da primeira infância. A norma visa garantir que crianças não sejam punidas reflexamente pelo encarceramento de suas mães.

Contudo, a proteção à maternidade e à infância não pode servir de salvo-conduto para a reiteração delitiva, tampouco pode ser interpretada de forma automática e dissociada da realidade fática, sob pena de transformarmos o instituto da prisão domiciliar em um mecanismo de impunidade para quem faz do crime seu meio de vida, expondo, inclusive, a própria prole a riscos.

I – DA EXCEPCIONALIDADE E DO RISCO DE REITERAÇÃO

Embora a regra seja a concessão da domiciliar, o próprio Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus coletivo n. 143.641/SP ressalvou situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, que justificam a manutenção do cárcere. O caso em tela se amolda perfeitamente a essa exceção.

Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, a paciente ostenta um perfil de contumácia delitiva. Francinete Santos da Mota
já responde a outro processo criminal por tráfico de drogas
(n.º 0800609-85.2025.8.14.0105), no qual foi beneficiada com a liberdade provisória mediante medidas cautelares.

Não obstante a oportunidade recebida do Estado-Juiz para responder em liberdade, a paciente, segundo os autos, voltou a delinquir. As investigações apontam que seu estabelecimento comercial, o "Bar da Nete", funcionava como ponto de distribuição de drogas e "boca de fumo", local onde foram apreendidos entorpecentes e balança de precisão,.

Ora, a paciente demonstrou total desprezo pelas ordens judiciais anteriores, quebrando medidas cautelares impostas e reiterando na prática criminosa. Permitir que ela retorne ao mesmo ambiente onde supostamente chefiava a mercancia ilícita, sob o pretexto de cuidar do filho, seria não apenas um contrassenso jurídico, mas um risco concreto à ordem pública e à própria integridade moral e física da criança, que estaria crescendo em um ambiente permeado pela criminalidade.

II – DA AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE: O FATO NOVO

O ponto fulcral que sepulta a pretensão defensiva, todavia, reside na alteração do quadro fático quanto à guarda do menor.

A defesa alicerçou seu pedido na tese de que a paciente seria a "única responsável" pelos cuidados do filho autista. Entretanto, as informações atualizadas nos autos desmentem categoricamente essa alegada desamparada situação da criança.

Consta nas informações prestadas pelo Juízo
a quo
que, em 17 de outubro de 2025, foi deferida a
guarda provisória
da criança ao seu genitor,
Alexandre de Lima Veiga
. O pai compareceu à Promotoria de Justiça, manifestou expresso interesse em cuidar do filho e possui residência fixa e idônea em Tomé-Açu/PA.

A
mens legis
do Art. 318-A do CPP é a proteção integral da criança. Se o menor está sob os cuidados do pai, devidamente amparado, com moradia e afeto, cessa a razão de ser da prisão domiciliar, que não é um direito subjetivo da mãe para seu próprio deleite, mas uma medida humanitária voltada exclusivamente ao bem-estar do infante.

Como bem pontuou a Procuradoria de Justiça em seu parecer,
"o fundamento teleológico da norma perde sua razão de ser no caso concreto"
quando a criança está assistida por outro responsável legal. Não há, portanto, desamparo. Há, sim, o efetivo exercício do poder familiar pelo genitor, garantindo que a segregação da mãe não resulte no abandono do filho.

É desta maneira que nossa jurisprudência tem se posicionado, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA . PRISÃO DOMICILIAR. PRESA MÃE DE FILHOS MENORES. TRÁFICO COMETIDO EM ÂMBITO DOMICILIAR. INFANTES AOS CUIDADOS DA AVÓ . AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa, mãe de filhos menores, com pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar, sob alegação de vulnerabilidade das crianças. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condição de mãe de filhos menores por si só autoriza a concessão de prisão domiciliar; (ii) avaliar se as circunstâncias do caso concreto, incluindo a periculosidade da paciente e a situação das crianças, justificam a medida excepcional . III. RAZÕES DE DECIDIR3. A prisão domiciliar não se aplica de forma automática à mãe de filhos menores, sendo necessária a comprovação de situação excepcional e a adequação da medida ao melhor interesse das crianças (AgRg no HC n. 709 .660/PR). 4. A situação de vulnerabilidade das crianças não restou evidenciada, uma vez que estão sob os cuidados da avó materna, que assegura seu bem-estar e desenvolvimento. 5 . A gravidade dos delitos cometidos pela paciente, como tráfico de drogas e participação em organização criminosa, praticados na presença dos filhos, reforça a inadequação da prisão domiciliar, dado o risco à segurança das crianças (AgRg no HC n. 896.585/TO).IV . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 874684 SC 2023/0441048-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS . CONDENAÇÃO POR CRIME COMETIDO COMVIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INDEFERIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 . Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada por estupro de vulnerável, pleiteando a concessão de prisão domiciliar com base no art.117, III, da Lei de Execução Penal, sob o argumento de que a ré é mãe de uma criança menor de 12 anos, ainda em fase de amamentação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a paciente, mãe de criança menor de 12 anos, tem direito à prisão domiciliar, mesmo sendo condenada por crime cometido com violência ou grave ameaça; e (ii) estabelecer se há comprovação de que a ré é a única responsável pelos cuidados da filha menor, justificando a concessão do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos pressupõe a ausência de violência ou grave ameaça no crime praticado, bem como a inexistência de circunstâncias excepcionais que contraindiquem a medida . 4. No caso concreto, a paciente foi condenada por crime de estupro de vulnerável, que envolve violência ou grave ameaça, o que, segundo a jurisprudência, impede a concessão da prisão domiciliar. 5. Ademais, não há nos autos comprovação de que a ré seja a única responsável pelos cuidados da filha menor, não se verificando a excepcionalidade necessária para deferir o pedido .IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem de habeas corpus denegada.Tese de julgamento:1 . Mães condenadas por crimes cometidos com violência ou grave ameaça não fazem jus à prisão domiciliar, ainda que tenham filhos menores de 12 anos, salvo comprovação de situação excepcional.2. A comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos é requisito essencial para a concessão da prisão domiciliar.Dispositivos relevantes citados: LEP, art . 117, III.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 185.640/SC, Rel . Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 910.191/SP, Rel . Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 22/8/2024;STJ, AgRg no HC n. 883.177/SP, Rel . Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/6/2024. (STJ - HC: 929904 BA 2024/0261952-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024).

III – CONCLUSÃO

Diante desse cenário, estamos diante de um caso de
distinguishing
em relação ao precedente do STF. A manutenção da prisão preventiva é imperiosa não apenas pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração (ordem pública), mas também porque a situação de vulnerabilidade da criança foi sanada pela intervenção do Poder Judiciário ao transferir a guarda ao pai.

Para solidificar este entendimento, utilizo uma analogia: a prisão domiciliar para mães é como um "colete salva-vidas" lançado ao mar revolto do processo penal para impedir que a criança se afogue junto com a genitora. Contudo, se a criança já foi resgatada e está segura no barco do pai, lançar o colete à mãe, que insiste em pular de volta ao mar da criminalidade, não é proteção à infância, mas sim um privilégio injustificável.

Ante o exposto, considerando que a paciente é reincidente na prática delitiva específica, tendo violado medidas cautelares anteriores, e, sobretudo, considerando que o menor se encontra sob a guarda e cuidados do pai,
VOTO
no sentido de conhecer e
DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
, mantendo-se a prisão preventiva de Francinete Santos da Mota, por ser medida de lídima justiça.

É o meu voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 18/12/2025